Tribunal: TJES
Processo: 5018627-23.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018627-23.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: E. J. LEITE
RECORRIDO: FRANCINI AZEVEDO MOTTA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA DE HOSPEDAGEM EM POUSADA. OFERTA VINCULANTE DE DIÁRIA ÚNICA EM PERÍODO DE FERIADO. DESCUMPRIMENTO PELO FORNECEDOR E CANCELAMENTO UNILATERAL SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 30 E 35 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo fornecedor em face de sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão do cancelamento unilateral de reserva de apenas uma diária realizada pela autora em período de feriado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Vinculação do fornecedor às condições da oferta veiculada e aceita, especialmente quanto à possibilidade de reserva de apenas uma diária, bem como a caracterização de falha na prestação do serviço e a consequente responsabilidade por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovado que a parte autora realizou reserva de uma diária, paga antecipadamente, e que o fornecedor procedeu ao cancelamento unilateral 15 dias antes do início da hospedagem, sob alegação de política interna não comprovada nos autos, resta caracterizada a falha na prestação do serviço. Nos termos dos arts. 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade suficientemente precisa obriga o fornecedor e integra o contrato, conferindo ao consumidor o direito de exigir o cumprimento forçado da oferta.

Aplicação dos arts. 30 e 35 do CDC, que estabelecem a força vinculativa da publicidade e a possibilidade de o consumidor exigir o cumprimento da oferta.

A frustração da legítima expectativa da consumidora, em período de alta demanda, extrapola o mero dissabor e enseja reparação por danos morais. O quantum fixado em R$ 4.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo exorbitante ou irrisório.

Mantém-se a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A reserva de hospedagem aceita e confirmada pelo fornecedor, devidamente adimplida pelo consumidor, vincula-o ao seu cumprimento em razão do caráter obrigatório da oferta, nos termos dos arts. 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor, inclusive em período de feriado, respondendo o fornecedor pelos danos decorrentes de cancelamento unilateral não comprovadamente justificado.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor – arts. 14, 30, 35 e 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP – APL: 1001309-03.2014.8.26.0114, Rel. Ana Maria Baldy, j. 30/09/2016, 6ª Câmara de Direito Privado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5018627-23.2024.8.08.0035

RECORRENTE: E. J. LEITE

RECORRIDO(A): FRANCINI AZEVEDO MOTTA

JUIZ(A) RELATORA: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA DE HOSPEDAGEM EM POUSADA. OFERTA VINCULANTE DE DIÁRIA ÚNICA EM PERÍODO DE FERIADO. DESCUMPRIMENTO PELO FORNECEDOR E CANCELAMENTO UNILATERAL SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 30 E 35 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo fornecedor em face de sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão do cancelamento unilateral de reserva de apenas uma diária realizada pela autora em período de feriado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Vinculação do fornecedor às condições da oferta veiculada e aceita, especialmente quanto à possibilidade de reserva de apenas uma diária, bem como a caracterização de falha na prestação do serviço e a consequente responsabilidade por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovado que a parte autora realizou reserva de uma diária, paga antecipadamente, e que o fornecedor procedeu ao cancelamento unilateral 15 dias antes do início da hospedagem, sob alegação de política interna não comprovada nos autos, resta caracterizada a falha na prestação do serviço. Nos termos dos arts. 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade suficientemente precisa obriga o fornecedor e integra o contrato, conferindo ao consumidor o direito de exigir o cumprimento forçado da oferta.

Aplicação dos arts. 30 e 35 do CDC, que estabelecem a força vinculativa da publicidade e a possibilidade de o consumidor exigir o cumprimento da oferta.

A frustração da legítima expectativa da consumidora, em período de alta demanda, extrapola o mero dissabor e enseja reparação por danos morais. O quantum fixado em R$ 4.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo exorbitante ou irrisório.

Mantém-se a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A reserva de hospedagem aceita e confirmada pelo fornecedor, devidamente adimplida pelo consumidor, vincula-o ao seu cumprimento em razão do caráter obrigatório da oferta, nos termos dos arts. 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor, inclusive em período de feriado, respondendo o fornecedor pelos danos decorrentes de cancelamento unilateral não comprovadamente justificado.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor – arts. 14, 30, 35 e 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP – APL: 1001309-03.2014.8.26.0114, Rel. Ana Maria Baldy, j. 30/09/2016, 6ª Câmara de Direito Privado.

RELATÓRIO

Em síntese, FRANCINI AZEVEDO MOTTA ajuizou Ação Indenizatória em face de E. J. LEITE, alegando que efetuou reserva de uma diária na pousada do réu. Dias antes da viagem, recebeu mensagem informando o cancelamento da reserva sob a justificativa de que a empresa não aceita reservas de apenas uma diária em período de feriado, exigindo contratação de mais dias para hospedagem.

A autora afirma que pretendia manter a reserva de apenas uma diária e não aceitava o estorno, porém o demandado procedeu à devolução dos valores mesmo assim. Relata ter buscado solução administrativa junto ao PROCON, sem êxito. Diante disso, requer indenização pelos danos morais sofridos em razão do cancelamento unilateral e do tratamento recebido pelo fornecedor.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a autora, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto, extinguindo o feito nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a empresa ré afirma que o cancelamento da reserva decorreu de política interna previamente informada, que veda hospedagens de apenas uma diária em feriados prolongados. Alega ter comunicado a autora com 15 dias de antecedência e restituído integralmente o valor pago, agindo com transparência e boa-fé, sem falha na prestação do serviço.

Sustenta que não houve prejuízo efetivo nem ato ilícito, tratando-se de mero aborrecimento incapaz de gerar dano moral, conforme jurisprudência do STJ. Afirma ainda que a demanda é temerária, configurando abuso do direito de ação, e requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, bem como o acolhimento do pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos processuais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Ao examinar os autos, constata-se que a recorrente descumpriu oferta vinculante relativa à reserva de hospedagem por apenas uma diária, durante feriado, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), procedendo à rescisão unilateral do ajuste, sem a anuência da consumidora.

Nesse contexto, considerando o caráter vinculativo da oferta realizada, impõe-se à recorrente o dever de cumprir integralmente as condições informadas no momento da contratação, nos termos dos arts. 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto a reserva de apenas 1 (uma) diária. Tais dispositivos estabelecem que toda informação ou publicidade obriga o fornecedor, integrando o contrato celebrado, e garantem ao consumidor o direito de exigir o cumprimento forçado da oferta:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

A jurisprudência pátria corrobora tal entendimento, reconhecendo a força obrigatória das ofertas realizadas, inclusive por prepostos, como ilustra o seguinte precedente:

PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais - Recusa de contratação de plano de saúde – Posterior descumprimento de oferta de preço - Oferta que, no âmbito do CDC, possui caráter abrangente e força vinculante, mesmo quando efetuada por prepostos ou representantes autônomos do fornecedor - Responsabilidade solidária Inteligência do art. 34 do CDC - Precedente do C. STJ [...] – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 10013090320148260114 SP 1001309-03.2014.8.26.0114, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 30/09/2016, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2016).

Dessa forma, diante do evidente descumprimento da oferta contratual e da posterior rescisão unilateral do contrato, ainda que a consumidora tenha requerido o cumprimento forçado da oferta e a empresa tenha se limitado a restituir os valores pagos, configura-se situação que extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo os direitos da personalidade da parte autora e ensejando reparação por danos morais.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Conforme se observa dos autos, é fato incontroverso que a autora realizou uma reserva de uma diária junto ao réu, e que este, 15 dias antes da viagem, a cancelou sob a alegação de que por um erro, foi aceita a reserva de uma diária, mas que a política do local é de que, em feriados, é vedado a reserva de apenas um dia. Contudo, apesar da demandada ter devolvido a autora o valor pago, vejo que resta comprovada a falha na prestação dos serviços do réu que não se atentou às datas e permitiu que a requerente efetuasse a reserva de apenas um dia. Ademais, por se tratar de período de feriado e por ter sido notificada apenas 15 dias antes, é notório a dificuldade da autora em conseguir outro estabelecimento, ainda mais pelo preço que pagou com 2 meses de antecedência. Além disso, em que pese o requerido alegar que a autora contrariou a política do local em efetuar apenas uma diária, a demandante não teve culpa nenhuma, eis que o réu aceitou o pedido dela, inclusive recebendo a metade do valor devido antecipadamente. A ocorrência de problemas gerados pelo funcionário do estabelecimento não exime o proprietário de sua responsabilidade pelo descumprimento contratual. No mais, não há nos autos qualquer documento que demonstre a dita política do estabelecimento, a justificar o cancelamento da estadia. O art. 30, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”. Desse modo, considerando que o demandado permitiu a reserva de apenas 1 diária, estava vinculado à oferta, e deveria, portanto, cumpri-la. Assim, vejo que a situação aqui retratada enseja a reparação por danos morais, uma vez que o réu frustrou a expectativa da autora em realizar sua viagem. Tal situação acarreta abalo passível de indenização, não podendo os infortúnios impingidos ser considerados meros dissabores. Em relação ao quantum indenizatório, este deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para que se equilibre com a intensidade e gravidade da dor sofrida, sem, no entanto, resultar em enriquecimento sem causa para a vítima.

No tocante ao
quantum i
ndenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)